Tribunal: TCU
Processo: 041.047/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3522/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 041.047/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Aiko Morino (XXX.357.608-XX); Adriana Manfroi (XXX.602.609-XX); Juliana Chaves da Cunha de Amorim (XXX.444.825-XX); Luciana do Nascimento Miranda (XXX.756.047-XX); Luciano Serra Oliveira (XXX.123.487-XX); Thiago Machado de Almeida (XXX.786.386-XX); Thiago Maximiliano Tavares Arnaud (XXX.636.793-XX); Vanuza Liliane Ribeiro e Azevedo (XXX.412.505-XX); Virginia Maria Pires Teixeira Mendes (XXX.259.043-XX); Viviane Fernandez Vieira (XXX.842.227-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.